Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727670-54.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER VICENTE DE ARAUJO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MSM COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Kleber Vicente de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. Esta Relatoria determinou a sua intimação para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 68452494). O apelante não se manifestou no prazo que lhe foi concedido (id 68934131). Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante e oportunizei o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias (id 69585508). O apelante não recolheu o preparo (id 70118217). Brevemente relatado, decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante e oportunizei o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias (id 69585508). O apelante não recolheu o preparo (id 70118217). A apelação não deve ser conhecida, pois o preparo não foi recolhido nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se nesse sentido. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O agravante, em suas razões, não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos rejeitados em decisão anterior, já alcançada pela preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência da deserção e a inadmissibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça caracteriza a deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC/2015, e entendimento consolidado da jurisprudência. 4. A questão relativa ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça encontra-se preclusa, nos termos do art. 505, caput, do CPC/2015, uma vez que deveria ter sido objeto de recurso próprio no momento oportuno. 5. O agravo interno não atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados em decisão anterior, em descumprimento ao art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e enseja a inadmissibilidade do recurso. 2. A preclusão temporal impede a rediscussão de questão já decidida e não oportunamente impugnada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.007, caput; 1.021, §§ 1o e 4o; 505, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928437, 0700351-78.2024.8.07.0014, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25/09/2024, DJe 10/10/2024; Acórdão 1942256, 0702854-54.2024.8.07.0020, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024, DJe 21/11/2024; Acórdão 1024698, 20160020048454AGI, Rel. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. 14/06/2017, DJe 06/07/2017. (Acórdão 1958166, 0707950-50.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Passo à análise dos honorários advocatícios sucumbenciais. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que o vencido deve pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao vencedor. [2] O Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados quando, apesar do indeferimento da petição inicial antes da citação da parte contrária, há citação e apresentação de contrarrazões com a manutenção da sentença que extinguiu o processo. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.753.990/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 11/12/2018.) Concluo que o apelante deve pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao apelado. Ante o exposto, não conheço da apelação. Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.